Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-09.2023.8.11.0027
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000285-09.2023.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (RECORRENTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DATIVOS. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. RPV COMPLEMENTAR. DISCUSSÃO ACERCA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES STJ E STF. TEMA 810 E 905.

POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR. RECURSO PROVIDO.

Havendo erro de cálculo no RPV, deverá ser determinada a elaboração de novo cálculo de atualização do débito.

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou EXTINTO

o presente feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação de Execução contra o Estado de Mato Grosso, onde a parte Exequente visa o recebimento de honorários dativos. Em suas razões recursais, o Exequente aduz que apresentou impugnação ao cálculo atualizado juntado aos autos em 23/01/2024, no id. 229036778, contudo, sua pretensão não foi acolhida, sendo o feito julgado extinto, em razão do juízo “
a quo
” entender pela satisfação total da obrigação.

Alega que o referido cálculo apresenta erro consiste na data de 23/01/2024 como data inicial da correção monetária e dos juros, sendo que o correto seria o dia 21/03/2023 como data inicial, data esta em que foi protocolada a ação no valor inicial de R$11.894,80 e, requer, ainda, a aplicação da correção monetária e a incidência de juros de poupança, devendo ser aplicado o IPCA-E como fator de correção monetária desde a data do ajuizamento da execução até a data do efetivo pagamento, bem como a incidência de juros de poupança desde a data da citação do executado até a data do efetivo pagamento, conforme precedentes do STJ (Tema 905) e STF (Tema 810).

O Executado, apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000285-09.2023.8.11.0027

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Renato Gonçalves Raposo

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico na exordial que o Exequente pretende a execução das certidões de honorários advocatícios dos processos em que atuou como advogado dativo – Processo nº 0003336-55.2017.811.0027 e 1000780-24.2021.811.0027 - cujo valor é de 11 (onze) URHs, no valor de R$ 13.084,28.

Em 17/05/2023, o Estado de Mato Grosso foi citado para opor Embargos, no prazo de 30 (dias), contudo, manteve-se inerte.

Em 11/08/2023, o Exequente requereu a atualização do débito e, posterior, expedição da RPV, sendo apresentado planilha de cálculo atualizado em 26/10/2023, no valor de R$ 14.092,10, com data de início da correção monetária em 21/03/2023.

Em 23/01/2023, o Devedor foi intimado para o pagamento da RPV e expedida a RPV, no valor de R$ 13.084,28, cuja data de início da correção monetária se deu em 23/01/2024 e fim em 23/01/2024.

Em 29/01/2024, o Exequente apresentou impugnação ao cálculo apresentado nos autos, informando a existência de erro no cálculo consistente na data de início da correção monetária em 23/01/2024 enquanto deveria consta a data do protocolamento da ação (21/03/2023) e, na ocasião, requereu a elaboração de novo cálculo com atualização débito onde conste a data inicial da correção monetária como a do ingresso da ação e procedida nova intimação do Executado para o pagamento do valor correto a ser pago.

Em 10/04/2024, o Executado manifestou-se no feito informando o pagamento do RPV, no valor de R$ 13.084,28, conforme comprovante de pagamento.

Em 15/04/2024, o Exequente manifestou-se no feito requerendo a apreciação da impugnação apresentada anteriormente, bem como a determinação de uma nova atualização do débito com as datas corretas de correção monetária e juros de mora e a certificação da diferença do valor do débito atualizado.

E, por fim, em 11/06/2024, sobreveio sentença de extinção, ante o reconhecimento da satisfação da obrigação.

Pois bem. Em se tratando de ação executiva contra o ente público, cujo pagamento deve verificar-se através de precatório ou RPV (requisição de pequeno valor) incide correção monetária entre o cálculo da liquidação e o efetivo pagamento e juros de mora a partir do inadimplemento, isto é, a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo legal para pagamento do débito, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 do STF.

No caso em apreço, verifica-se que a planilha de atualização do débito apresentada em 23/01/2024, no id. 229036778 apresenta erro, pois deveria constar como data de início para a correção monetária a data do ingresso da ação, havendo, de fato, valores residuais a serem pagos pelo Ente Estatal.

A respeito da matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, enfrentou a questão jurídica trazida no presente feito, admitindo a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor – RPV/precatório, fixando a tese
[Tema 96],
segundo a qual
“
incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório
”.

Devida à correção monetária sobre os valores referentes à requisição de pequeno valor no período compreendido entre a realização dos cálculos e o efetivo pagamento, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 450 do STF
(Incidência de correção monetária no período compreendido entre a data do cálculo e a do efetivo pagamento da requisição de pequeno valor), julgado em 29/05/2013 e publicada em 13/12/2013, a qual dispõe:
“É devida a correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor – RPV – e sua expedição para pagamento”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 579.431/RS (TEMA 96). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento
e o registro do precatório ou RPV.

2. Recurso Especial da Autarquia Federal a que se nega provimento.

(REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV –CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL nº 579431 – STF – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
É devido os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório , quando ultrapassado o prazo constitucional de 60 (sessenta dias) dias.
(N.U 1006625-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

Com efeito, sobre o valor da requisição de pequeno valor, no período compreendido entre a realização dos cálculos e a requisição do pagamento, é devida a correção monetária. No tocante aos juros de mora, no período compreendido entre a data de realização dos cálculos e a requisição do pagamento, também deve haver o referido cômputo.

Portanto, é possível a expedição de RPV complementar para pagamento de saldo remanescente decorrente de adimplemento incorreto do primeiro requisitório, haja vista que o cálculo apresentado se encontra eivado de erro, em razão do computo errôneo da correção monetária, tendo o Executado efetuado o pagamento a menor do devido.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO COMPLEMENTAR. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.

Levando em consideração posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810, a parte exequente tem direito ao pagamento de saldo complementar, sob pena de permitir o adimplemento pelo devedor com base em critério em confronto com a Constituição Federal, não restando configurada prescrição ou preclusão vez que quando da apresentação do cálculo de execução e do recebimento do requisitório ainda não havia definição pelo STF acerca da matéria.

Não existe óbice ao pagamento de diferenças apuradas a título de saldo complementar pois conforme estabelecido pelo art. 100, §§ 1º e 8º, o que a Constituição Federal veda é somente a quitação do montante originário de formas distintas e concomitantes: o valor correspondente a até sessenta salários mínimos mediante expedição de RPV e, o restante, via precatório.

(TRF-4 - AI: 50214529420214040000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 09/08/2022, TERCEIRA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 1998.01.1.016798-/DF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. SALDO REMANESCENTE. MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O valor depositado interrompe os efeitos da mora ao devedor nos limites da quantia depositada, ficando a remuneração a cargo da instituição financeira depositária ( Resp. 1.348.640/RS). 2. Para a correta apuração do valor devido em execução de fase de cumprimento de sentença, o valor do cálculo da condenação deve ser corrigido até a data do depósito judicial, seja ele para pagamento ou garantia do juízo, oportunidade em que, em sendo insuficiente o valor depositado, serão abatidos inicialmente o valor correspondente aos juros de mora e, após, o valor corresponde ao principal e demais valores. 3. Existindo saldo remanescente, este será acrescido de correção e juros moratórios até a data do novo depósito judicial e assim sucessivamente até que haja total satisfação do débito. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70085545606 NOVA PRATA, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 28/09/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO. RPV COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA E RESPECTIVOS ÍNDICES APICÁVEIS. MATÉRIA DECIDIDA EM ACÓRDÃO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO.

Em se tratando de ação executiva contra o ente público, cujo pagamento deve se verificar através de precatório ou requisição de pequeno valor, incide correção monetária entre a data base do cálculo que embasou a expedição da requisição ou precatório e juros de mora a partir do dia subseqüente ao término do prazo legal para pagamento da requisição ou precatório, ambos até o efetivo pagamento.

Não há falar em extinção nos termos do art. 924, II, do CPC.Uma vez verificada discussão com decisão judicial acerca dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido pelo ente público, descabe nova avaliação judicial sobre o mesmo tema em razão da preclusão pro judicato.Necessário retorno dos autos à origem a fim de proceder à elaboração dos cálculos da RPV complementar.

Apelação parcialmente provida.

(TJ-RS - AC: 70079218202 RS, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Data de Julgamento: 26/05/2020, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2020)

Ademais, quanto à incidência da correção monetária pelo IPCA-E, no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral (TEMA 810), o E. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e

2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)

Deste modo, tratando-se de relação jurídica não tributária, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e

determino o retorno dos autos à origem para que seja elaborado novo cálculo pelo contador judicial, para expedição da RPV Complementar, entre o período do protocolo da ação até a data do efetivo pagamento, com incidência de juros de mora calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024